Tribunal: TJDFT
Processo: 0064901-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0064901-90.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO SA APELADO: DOMINGOS SILVA CERQUEIRA DESPACHO Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que o apelante, Banco Bradesco S/A, apresente as informações requeridas pelo apelado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator